Tribunal: TJSP
Processo: 0001749-02.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTINTAS DEMANDAS PENDENTES ENTRE AS MESMAS PARTES E COM IDÊNTICO OBJETO – EXTINÇÃO ACERTADA
1 – Partes que debatem a mesma relação jurídica em duas diferentes ações, sendo uma de reintegração de posse de veículo com restituição de VRG e a outra uma ação de cobrança das parcelas contratuais vencidas. Liquidação da sentença proferida na ação de reintegração

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTINTAS DEMANDAS PENDENTES ENTRE AS MESMAS PARTES E COM IDÊNTICO OBJETO – EXTINÇÃO ACERTADA
1 – Partes que debatem a mesma relação jurídica em duas diferentes ações, sendo uma de reintegração de posse de veículo com restituição de VRG e a outra uma ação de cobrança das parcelas contratuais vencidas. Liquidação da sentença proferida na ação de reintegração de posse na qual os objetos se fundiram, calculando-se a restituição do VRG já levando em conta as prestações em atraso. Extinção, sem mérito, da fase de cumprimento na ação de cobrança que se mostrou acertada, sob pena de bis in idem;
2 – Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença com consequente extinção da execução que autoriza a fixação de honorários em favor do advogado da parte vencedora.
RECURSO DO BANCO SAFRA IMPROVIDO.
RECURSO DO DEVEDOR HELDER PROVIDO.